Tribunal: TJDFT
Processo: 0040811-88.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040811-88.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M. D. O. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO GOMES DA CRUZ MARTINHO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 12454038, inadmitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário, situação primeira que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, considerando a afetação do RE 566.471 (Tema 6) pelo STF, determinou “a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que o processo permaneça suspenso até o publicação do acórdão do Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida – na vigência do novo CPC – a fim de que a Corte de origem, posteriormente, proceda ao juízo de conformidade ” (ID 12454055). Logo, devolvam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o processo até a publicação do acórdão do citado representativo da controvérsia, para posterior observância da sistemática dos repetitivos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019